Tribunal: TJDFT
Processo: 0701368-94.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701368-94.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELISANGELA CARDOSO DA MATA AGRAVADO: PALITO COMERCIO E REFORMA DE PNEUS LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se para as contrarrazões, no endereço indicado na petição de ID no 54634182. Brasília, DF, em 10 de janeiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator